Tribunal: STF
Processo: ARE 1543973
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS DIREITOS SOBRE O USO PERPÉTUO DE JAZIGO. IMPUGNAÇÃO À COBRANÇA DE TARIFA. DECRETOS Nº 3.707/70 E Nº 39.094/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DE EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    1. Não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    2. O caso concreto é distinto do precedente estabelecido no julgamento do RE 1.380.081/SP (Rel. Min. NUNES MARQUES), no qual se debatia exclusivamente a tarifa de manutenção dos cemitérios públicos, prevista nos arts. 141 e 240, XXI, do Decreto Municipal nº 39.094/2014, do Rio de Janeiro/RJ. 



    3. Nestes autos, trata-se de discussão sobre a tarifa de transferência, prevista no art. 134, do Decreto Municipal nº 39.094/14, do Rio de Janeiro/RJ, sobre a qual as decisões desta CORTE são pela inadmissibilidade da discussão pela via extraordinária, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório e análise de legislação local, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF. Nesse sentido: RE 1.504.081, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14/10/2024; RE 1.504.594, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 6/8/2024; ARE 1.492.443, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 13/5/2024; e ARE 1.371.852, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/3/2022).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.